Tribunal: TJSP
Processo: 2147744-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
1. JUROS DE MORA – Questionamento extemporâneo da taxa aplicada – Preclusão consumativa, considerando que na impugnação apresentada a autarquia se insurgiu apenas com relação ao indexador da correção monetária.
2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Diante da rejeição da impugnação da autarquia, os honorários devem incidir sobre a diferença

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
1. JUROS DE MORA – Questionamento extemporâneo da taxa aplicada – Preclusão consumativa, considerando que na impugnação apresentada a autarquia se insurgiu apenas com relação ao indexador da correção monetária.
2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Diante da rejeição da impugnação da autarquia, os honorários devem incidir sobre a diferença entre o valor reconhecido pelo devedor e aquele considerado correto – Modificado o arbitramento feito em primeiro grau.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147744-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirandópolis, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado SERGIO
NICOLETTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147744-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30.942
2
Voto no 30.942
Agravo de instrumento no 2147744-67.2020.8.26.0000
Agravante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Agravado: SERGIO NICOLETTE
Origem: 1a VARA CÍVEL DE MIRANDÓPOLIS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
contra o INSS.
1. JUROS DE MORA Questionamento extemporâneo da
taxa aplicada Preclusão consumativa, considerando que na
impugnação apresentada a autarquia se insurgiu apenas com
relação ao indexador da correção monetária.
2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Diante da rejeição
da impugnação da autarquia, os honorários devem incidir
sobre a diferença entre o valor reconhecido pelo devedor e
aquele considerado correto Modificado o arbitramento
feito em primeiro grau.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Vistos.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSS contra r. decisão que rejeitou sua impugnação no cumprimento de sentença em
ação acidentária movida por SERGIO NICOLETTE.
O agravante se insurge contra a inobservância da Lei no 12.703/2012, no
cômputo da taxa de juros, e também contra a fixação dos honorários advocatícios,
que considerou todo o valor da execução, e não apenas sobre a diferença que
corresponde ao alegado excesso de execução.
Indeferida a antecipação da tutela recursal.
Oferecida resposta (fls. 231/236).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147744-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30.942
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
Com relação à taxa de juros, não assiste razão ao agravante.
O credor iniciou a etapa de liquidação apresentando cálculos com
emprego de juros de mora de 0,5% ao mês, mesmo após a vigência da Lei no
12.703/2012.
Ao impugnar a conta, a autarquia se insurgiu apenas contra o indexador
de correção monetária utilizado.
O perito contábil nomeado, por sua vez, se ateve aos limites da
divergência ao elaborar a conta de conferência.
Contudo, ao criticar a conta do auxiliar contábil do juiz, o INSS
questionou também a taxa de juros, de maneira inovadora, pretensão que esbarra na
preclusão consumativa.
Inviável ao INSS ampliar a abrangência de sua impugnação, através de
insurgência contra critério de cálculo que inicialmente não refutou.
No que diz respeito aos honorários advocatícios arbitrados em razão da
rejeição da impugnação, assiste razão ao agravante.
Ao rejeitar a impugnação da autarquia, a r. decisão agravada arbitrou os
honorários em 10% sobre o montante do débito homologado.
Todavia, a jurisprudência sobre o tema orienta que o percentual definido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147744-67.2020.8.26.0000 -Voto no 30.942
4
deve incidir sobre base de cálculo que corresponda ao excesso alegado, ou seja, a
diferença entre o valor considerado devido e aquele reconhecido pelo devedor.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. A base de cálculo
dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados
procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
STJ
AgInt no REsp 1609254/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe
18/09/2019.
Diante do exposto, meu voto dá parcial provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator